Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO À PROPORÇÃO TENDO EM VISTA A ATUAÇÃO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PAGAMENTO. PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A execução de honorários pode ser feita no mesmo processo em que o advogado tenha atuado (artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94). Os honorários sucumbenciais cabem ao causídico que tiver atuado no processo no qual tenham sido arbitrados. Se o advogado foi destituído no decorrer do processo, este possui direito sobre os honorários sucumbenciais, na proporção de sua atuação. Neste caso, considerando que os honorários possuem valor certo e determinado, previsto no título judicial, a proporção devida a cada patrono que tenha participado do processo deve ser fixada pelo Juízo da execução. Admitir a preferência dos honorários em relação ao crédito principal desvirtuaria a sua natureza acessória (decorre do direito da parte - principal) e feriria a ordem de pagamento estabelecia no artigo 907, do Código de Processo Civil.